Tribunal: TJDFT
Processo: 0710152-43.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM.
1. Nas ações de alimentos o juiz não está vinculado ao Princípio da Adstrição, ou seja, ao modo ou ao valor pleiteado pelos litigantes, devendo fixar os alimentos de acordo com o binômio possibilidade-necessidade. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
2. A fixação de alimentos não enseja imutabilidade definitiva, haja vista tratar-se de relação continuativa. Em consequência, havendo modificação na situação financeira de quem a paga ou de quem recebe a prestação alimentícia, restará possível o ajuizamento de pedido revisional.
3. O arbitramento da pensão alimentícia a que se refere o artigo 1.694 e seguintes do Código Civil deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado, garantindo condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar, o que fora observado pelo magistrado de origem na espécie em voga.
4. Pelo conjunto probatório, não se pode concluir que a situação financeira do Apelante esteja comprometida a ponto de ensejar a redução dos alimentos nos termos em que pleiteado. Ademais, não se deve admitir a transferência da responsabilidade financeira advinda do nascimento de um novo filho para aqueles outrora existentes.
5. Preliminares rejeitadas. No mérito, negou-se provimento à apelação.